Tribunal: TJES
Processo: 5004664-16.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004664-16.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO MARCOS VENTURINI
RECORRIDO: Maria Luci Cecato Gabriel
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para o fim de
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (excesso nos meios utilizados para cobrança), além de julgar parcialmente procedente o pedido contraposto para o fim de condenar o requerente/recorrente ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) (ofensas proferidas pelo recorrente), compensando-se as dívidas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
que o recorrente não praticou ato ilícito contra a recorrida/requerida,
o que afastaria a condenação do autor/recorrente/devedor ao pagamento de indenização por danos morais (pedido contraposto acolhido), ou seja, postula-se a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido contraposto.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

De início registra-se que apenas o autor/devedor recorreu da sentença, restando preclusa portanto a discussão acerca do não conhecimento do pedido contraposto de exigibilidade da dívida objeto da lide, bem como do reconhecimento de ato ilícito praticado pela requerida/credora e da condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais (R$5.000,00), cabendo perquirir tão somente se o autor/recorrente/devedor cometeu ato ilícito (se ofendeu a requerida/credora) e se valor fixado na sentença é razoável.

Nesse contexto, a despeito das alegações recursais, analisando as provas dos autos em especial os vídeos juntados pelo recorrente, verifica-se que
os vídeos anexados na inicial demonstram que ambas as partes se excederam ao proferirem ofensas mutuamente, especialmente a parte recorrente
ao dizer
que parte recorrida seria “doida” e que “teria problemas” e, portanto, ‘deveria ser internada’.

Assim, diante de ofensas proferidas pela parte autora/recorrente/devedor,
comunga-se com o entendimento da sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito praticado por ele
e, relativamente
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional a situação vivenciada pela recorrida/credora, isso porque a parte recorrente/devedora
agiu com a fim de ofender a sanidade mental da recorrida/credora e, por consequência, ofendeu a sua honra e integridade,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação (R$5.000,00)
, no entanto, suspenso a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.